Tribunal: TJDFT
Processo: 0710856-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0710856-78.2021.8.07.0000 AGRAVADO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A AGRAVANTE: ANTONIO FERREIRA DA COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ANTONIO FERREIRA DA COSTA contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de repetição de indébito proposta pelo agravante em face do BANCO BMG S. A. e do BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S. A. (processo n. 0742799-47.2020.8.07.0001), que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, relativo à suspensão dos descontos mensais decorrentes de empréstimos consignados contraídos pelo autor junto ao segundo agravado, alegando-se fraude nas contratações. Em resumo, sustenta o agravante que não contratou os referidos empréstimos, atribuindo-os à ex-companheira, bem como, inicialmente, formulou pedido de exibição de documentos sem que houvesse resposta dos agravados, ressaltando a presunção de veracidade dos fatos alegados e os prejuízos decorrentes dos descontos efetuados em seu numerário, pois tem 65 (sessenta e cinco) anos de idade e depende dos proventos para satisfazer suas necessidades. Desse modo, pede a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os descontos. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida antecipação da tutela recursal, haja vista a fundamentação do decisório impugnado, no sentido de que os elementos apresentados dependeriam de maior instrução probatória, nem teria se evidenciado “a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em uma análise abreviada, apropriada a este momento processual”. Diga-se, além disso, que a ocorrência policial em que noticiada a suposta fraude na contratação dos empréstimos, atribuída à ex-companheira do agravante, teria ocorrido ainda em 08.12.2020, de maneira a afastar a projeção de que durante o regular processamento deste recurso poderá a parte recorrente sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação. Nesse quadro, é recomendável aguardar-se a regular tramitação do agravo para que seja dirimida a matéria controversa, com a necessária audiência da parte adversa. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, requisitando-se as informações pertinentes ao caso. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 16 de abril de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator